Tribunal: TJBA
Processo: 0763411-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0763411-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ODILON LOBAO LEAL

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NA RES. 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se o comando em qualquer fase processual.

2.Inaplicável a Súmula 558 do STJ quando a extinção decorre do descumprimento de determinação judicial para saneamento cadastral em contexto normativo superveniente.

3. Extinção da execução fiscal de valor inferior ao definido pela Resolução n° 547/2024 do CNJ, por imperativo atendimento à tese firmada pelo STF no Tema 1184.

4
. Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0763411-70.2014.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO
DE SALVADOR
e em que é apelado
ODILON LOB
Ã
O LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça